Tribunal: TJMT
Processo: 1004502-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo grupo empresarial formado por NUTRANA LTDA e FERNANDA G. DE OLIVEIRA EPP, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do processo de Recuperação Judicial de no 1027392-25.2019.811.0041, indeferiu o pedido de penhora em face do Hospital Geral Universitário de Cuiabá.
Para tanto, narra a agravante que, em 01 de julho de 2013 firmou contrato de prestação de serviços alimentícios com o objetivo de fornecer refeições para a coletividade sadia e enferma do Hospital Geral, o qual, em período mais recente, relatou a não entrega dos produtos descritos na Nota Fiscal no 003915.
Aduz que as alegações tecidas pelo Hospital Geral são descabidas, pois as obrigações foram devidamente cumpridas e, em razão disso, foram objeto de pedido de penhora dos valores devidos, por meio do Juízo da Recuperação judicial, o qual, erroneamente indeferiu o pleito.
Discorre que, a força atrativa do Juízo recuperacional permite a tomada de decisões que busquem atender ao princípio da preservação da atividade empresarial, sendo medida de rigor, a busca de ativos, consubstanciada nos repasses devidos pelo Hospital Geral.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Assim, da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, embora não se desconheça a vis attractiva do Juízo da recuperação judicial para dirimir questões que envolvam o interesse da recuperanda, no caso em exame, verifica-se que que a pretensão da parte envolve a incursão sobre bens e valores de determinada empresa, com base em procedimento anômalo e sem figura de juízo.
Mais precisamente, infere-se que a parte recorrente pleiteia a penhora direita, por meio do processo de recuperação judicial, ao invés de se valer das vias próprias da cobranças de créditos, a rigor do que dispõe o Código de Processo Civil.
Assim, com base nessas considerações, ao menos nesse instante, impõe-se a manutenção da decisão de base.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Empós, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.